Tribunal: TJBA
Processo: 8077824-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077824-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO MURILO TIEGHI MOREIRA

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 300 E ART. 139, IV, DO CPC. ART. 196 DA CF. CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Reconhecida a condição de hipossuficiência financeira do agravante, autoriza-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, sobretudo em razão dos custos elevados decorrentes do tratamento médico e da ausência de usufruto do plano.

2. Comprovado o descumprimento reiterado de ordem judicial, mesmo após a majoração da multa, impõe-se o aumento das astreintes para R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 300.000,00, além da adoção de outras medidas coercitivas necessárias à efetivação da ordem, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC.

3. Prática reiterada de cobrança indevida mediante emissão de boletos em valores incompatíveis com o determinado pela ANS, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor (art. 51, IV, do CDC).

4. Aplicação analógica dos índices regulatórios da ANS a contratos coletivos, conforme orientação jurisprudencial do TJDF e do STJ, como parâmetro de aferição da razoabilidade dos reajustes.

5. Violação do art. 196 da Constituição Federal, diante da interrupção de serviço essencial à saúde, impõe pronta atuação do Poder Judiciário para assegurar a continuidade do tratamento médico.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de In
strumento nº 8077824-44.2024.8.05.0000,
no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII